Tribunal: TCU
Processo: 039.248/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania (MC), em desfavor do Sr. Wellinson Carlos Dantas Ribeiro, ex-prefeito do município de Canguaretama/RN (gestão: 2009/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), visando à execução dos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania (MC), em desfavor do Sr. Wellinson Carlos Dantas Ribeiro, ex-prefeito do município de Canguaretama/RN (gestão: 2009 a 2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), visando à execução dos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual o município de Canguaretama/RN; 9.2. considerar revel o Sr. Wellinson Carlos Dantas Ribeiro, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Wellinson Carlos Dantas Ribeiro, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/5/2012 856,80 29/5/2012 714,00 30/5/2012 50,40 30/5/2012 50,40 31/5/2012 572,88 6/7/2012 856,80 5/9/2012 572,88 4/10/2012 856,80 4/10/2012 7.500,00 1/11/2012 285,60 15/2/2012 856,80 9/3/2012 522,80 9/3/2012 522,80 9/3/2012 714,00 9/3/2012 714,00 9/3/2012 1.512,00 1/6/2012 10.882,65 5/10/2012 1.200,00 2/2/2012 6.002,00 1/6/2012 8.073,48 31/5/2012 1.512,00 25/6/2012 572,24 25/6/2012 0,64 25/7/2012 4.209,98 5/9/2012 1.512,00 5/10/2012 1.000,00 21/12/2012 1.100,00 15/3/2012 1.512,00 15/3/2012 3.000,00 1/6/2012 1.601,19 6/7/2012 781,20 3/8/2012 572,88 4/10/2012 572,88 21/12/2012 572,88 14/2/2012 522,48 15/3/2012 781,20 4/4/2012 522,42 31/5/2012 572,88 4/10/2012 572,88 5/10/2012 13.000,00 5/12/2012 1.092,00 5/12/2012 572,88 21/12/2012 572,88 15/3/2012 1.512,00 15/3/2012 714,00 1/6/2012 16.242,29 9.4. aplicar ao Sr. Wellinson Carlos Dantas Ribeiro, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia deste Acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania (MC) para ciência; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, à Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania (MC) e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU no 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.